Tribunal: TJDFT
Processo: 0756504-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. QUANTIA INDEVIDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Na inicial, a autora relata sobre cancelamento de voo, afirma que não recebeu informações, que comprou voo direto, alega falta de assistência material, perda de evento de família, aborrecimentos com novo horário de voo, quebra de expectativas e desrespeito da empresa de transporte aéreo durante a prestação de serviço.

3. Em contrapartida, na sua defesa a empresa ré demonstrou que ambos os voos possuíam conexão, que ofereceu assistência material de hospedagem e transporte, que o cancelamento de voo decorreu pela necessidade de manutenção emergencial e que realocou os passageiros no próximo voo disponível.

4. Nas razões recursais, a recorrente repisa os argumentos da contestação e discorre sobre a nova situação financeira da companhia aérea frente à pandemia. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, ao menos, para reduzir a quantia arbitrada na sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 15970754).

5. Recurso próprio, regular e tempestivo. A situação descrita nos autos configura fortuito interno, hipótese incluída no risco empresarial das companhias aéreas, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados à passageira. Como bem fundamentado na sentença, o atraso considerável no horário do voo é ato que foge à normalidade e expõe o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano.

6. No entanto, percebe-se que a empresa ré fez tudo o que lhe cabia para atenuar os prejuízos advindos de cancelamento do voo, seguindo as disposições do artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica além dos artigos 21, 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC, que tratam do cancelamento e da assistência ao passageiro.

7. De outra sorte, tirando o grande atraso entre os voos comprado e disponibilizado, a recorrida não comprovou suas alegações, tendo inclusive, algumas delas sido provadas como inverídicas pela recorrente. É cediço que no caso em tela não se faz necessária a comprovação da ofensa moral, porém um conjunto probatório mais robusto conferiria melhor noção da real extensão do dano supostamente sofrido e o alegado, de modo a corroborar com o convencimento do magistrado em seu julgamento. Em casos semelhantes a parte lesada costuma juntar aos autos convites, ingressos ou até mensagens de texto acerca de eventos perdidos, o que não ocorreu nos presentes autos.

8. Destaca-se, ainda, que a situação econômica da empresa não serve de argumento para abonar eventuais falhas na prestação de serviços, todavia, serve como mais um dos parâmetros a serem utilizados pelo magistrado na quantificação de indenização.

9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, as condutas atenuantes da empresa e seu porte econômico. Também não pode desconsiderar a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório entende-se que a quantia estipulada em sentença merece ser reduzida para R$1.000,00 (mil reais). Ademais, eventual dramatização das situações, como muitas vezes se vê, não pode servir de parâmetro para fixação do valor de indenização por dano moral.

10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização fixada para R$1.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

11. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.